Tribunal: TJES
Processo: 5002752-21.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002752-21.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RICARDO AMARAL POLONI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5002752-21.2025.8.08.0021

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: RICARDO AMARAL POLONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte ré no
ID 19088736
.

Contrarrazões apresentadas no
ID 19088741
, estando o recorrido assistido por advogado em causa própria desde o início do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 19088736), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com o devido preparo recursal comprovado nos IDs 19088737 e 19088738, razão que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSORCIADO DESISTENTE E RETENÇÃO DE TAXAS. DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Restituição de Valores ajuizada por
RICARDO AMARAL POLONI
em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
. Em sua petição inicial (
ID 19088541
), o autor narra que aderiu a uma cota de consórcio de imóvel (Grupo 040036, Cota 0049), com prazo de 192 meses.

Após efetuar o pagamento de 77 parcelas, que totalizaram R$ 56.751,65, solicitou a sua exclusão do grupo em 19/03/2025 por dificuldades financeiras.

Alega que a ré informou que a restituição ocorreria apenas por sorteio ou no encerramento do grupo, previsto para 13/10/2034, com a aplicação de multa rescisória de 15% (cláusula 26.4) e retenção integral da taxa de administração.

Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a condenação da ré à restituição imediata do valor de R$ 51.905,05, já descontada a taxa de administração de forma proporcional. Alternativamente, requereu a devolução após contemplação em sorteio ou em até 30 dias do encerramento do grupo.

A sentença (
ID 19088576
), complementada pela decisão dos embargos de declaração (
ID 19088582
), julgou parcialmente procedente o pedido
. O juízo condenou a ré a restituir à parte autora a importância de R$ 51.927,76, afastando a incidência da cláusula penal e do fundo de reserva por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo, e determinou que a taxa de administração fosse calculada de forma proporcional.

O dispositivo final estabeleceu que a restituição deve ocorrer imediatamente após a eventual contemplação em sorteio mensal das cotas excluídas ou, caso não ocorra, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo (13/10/2034), o que vier primeiro.

Em suas razões recursais (ID 19088736), a administradora recorrente sustenta, em sede preliminar, a falta de interesse de agir do autor e a incompetência do Juizado Especial, tanto pelo valor da causa quanto pela necessidade de perícia contábil.

No mérito, defende a legalidade das cláusulas contratuais e da Lei nº 11.795/2008. Argumenta que a restituição deve ocorrer apenas nos momentos contratualmente previstos (sorteio ou encerramento do grupo) e que devem ser deduzidos do valor a ser restituído a integralidade da taxa de administração, o fundo de reserva e a cláusula penal de 15%, visto que a desistência do consorciado causa prejuízo presumido ao grupo. Por fim, impugna o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária fixados na sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise das preliminares de incompetência e falta de interesse de agir, bem como, no mérito, à definição do momento correto para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, à validade da cobrança da cláusula penal e à forma de cálculo da taxa de administração e dos consectários legais (juros e correção monetária).

III – RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente,
rejeito as preliminares
arguidas pela recorrente. A preliminar de falta de interesse de agir não se sustenta, pois a pretensão do autor não se limita a antecipar um direito, mas a discutir a validade de cláusulas contratuais e a forma de cálculo do valor a ser restituído, o que evidencia a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. A preliminar de incompetência em razão do valor da causa também improcede, pois, nos termos do Enunciado 39 do FONAJE, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido, e não ao valor total do contrato. Por fim, a alegação de incompetência por complexidade da causa é afastada, uma vez que a apuração dos valores devidos depende de simples cálculos aritméticos, realizáveis com base nos documentos já acostados aos autos, como o extrato do consorciado (ID 19088570), não demandando perícia contábil.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se é devida a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente. Verifico que não há provas de defeito na prestação de serviço pela recorrida. O contrato assinado contém informações claras sobre o sistema de consórcio e a ausência de garantia de data para contemplação. A desistência ocorreu por vontade unilateral do autor, inexistindo ato ilícito da administradora.

O negócio jurídico está submetido à Lei nº 11.795/08. O art. 22 define que
“a contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.”
O art. 30 estipula que o excluído não contemplado terá direito à restituição do fundo comum com base no valor do bem na data da assembleia de contemplação.

Ressalta-se que a matéria vinha sendo tratada com divergência, o que deu ensejo ao IRDR nº 22/2015. Todavia, as decisões recentes do STJ e deste Tribunal consolidaram que a cláusula de restituição ao final do grupo não é abusiva. O consorciado desistente equipara-se ao excluído, devendo a restituição ocorrer apenas após a contemplação por sorteio ou, se esta não ocorrer, em até 30 dias após o encerramento do grupo. Assim, a posição do IRDR 22/2015 encontra-se superada pela tese fixada no Tema Repetitivo 312 do STJ, que se aplica inclusive aos contratos celebrados sob a vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA).

Quanto à
cláusula penal
, a sentença afastou sua incidência por falta de comprovação de prejuízo ao grupo, o que está em consonância com o § 2º do art. 53 do CDC. A jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.483.513/DF) consolida que a retenção de valores a título de cláusula penal depende da efetiva prova do dano sofrido, ônus que incumbe à administradora. Vejamoms:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido. 2 [...]. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5 . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1483513 DF 2014/0211034-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016)

Como a recorrente não demonstrou o prejuízo concreto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida neste ponto.

No que se refere à taxa de administração, a sentença determinou sua dedução de forma proporcional ao tempo de permanência do autor no grupo. Este entendimento é razoável e justo, pois a taxa remunera os serviços prestados pela administradora, e, com a desistência do consorciado, cessa a prestação integral do serviço. A retenção da taxa integral configuraria enriquecimento ilícito da administradora. Assim, correta a proporcionalidade estabelecida na origem.

No tocante aos juros de mora, a mora da administradora só se configura após o término do prazo para a restituição. Assim, os juros devem incidir a partir do 31º dia após o encerramento do grupo ou da contemplação. Quanto à correção monetária, incide a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), por ser mera recomposição do valor da moeda.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, observando-se que o prazo para restituição e a incidência de encargos nela fixados já guardam conformidade com o entendimento vinculante do STJ.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Entretanto, suspendo a exigibilidade da cobrança por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)